Tribunal: TJBA
Processo: 8047328-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8047328-95.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: IRECÊ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001943-56.2023.8.05.0110 PACIENTE: MIGUEL DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: IGOR DIAS LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, §1º, DO CP). PROMOVER OU FACILITAR A ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 349-A DO CP). NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.ORDEM DENEGADA I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Igor Dias Leite em favor de Miguel da Silva Santos contra novo decreto de prisão preventiva proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, na sentença condenatória que impôs pena de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), corrupção passiva (art. 317, §1º, do CP) e promover ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional (art. 349-A do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova decretação da prisão preventiva após a sentença condenatória apresenta fundamentação concreta e contemporânea; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade capaz de justificar a análise da matéria na via do habeas corpus, diante da alegação de violação à decisão anterior que havia revogado a prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nova decretação da prisão preventiva possui fundamento autônomo, lastreado na sentença condenatória e na periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo modus operandi e comportamento processual, com uso indevido de celular em audiência e tentativa de influenciar autoridades. 4. A sentença condenatória apresenta elementos atuais e concretos que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, atendendo ao requisito da contemporaneidade. 5. A revogação anterior da prisão cautelar se deu por excesso de prazo, sem afastar os requisitos autorizadores da segregação, não impedindo novo decreto constritivo. 6. O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal, sendo incabível sua utilização para questionar decisão judicial com fundamentação idônea, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica. 7. A alegação de suspeição da magistrada exige dilação probatória e deve ser arguida por meio próprio, não podendo ser conhecida na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A nova decretação de prisão preventiva com fundamento em sentença condenatória e fatos supervenientes constitui título jurídico autônomo e válido, desde que atenda aos requisitos legais. 2. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio é incabível, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando há decisão devidamente fundamentada. 3. A arguição de suspeição de magistrado exige prova pré-constituída e deve ser manejada por meio processual próprio, sendo incabível no âmbito do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 315; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, arts. 317, §1º, e 349-A. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 867.745/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025. . STJ, AgRg no HC n. 994.333/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 21/05/2025, DJEN 27/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8047328-95.2025.8.05.0000, da comarca de Irecê, em que figuram como impetrante o advogado Igor Dias Leite e como paciente Miguel da Silva Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8047328-95.2025.8.05.0000)